Tribunal: TJDFT
Processo: 0702548-03.2024.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: Direito civil. Ação de revisão de contrato bancário. Calculadora do Bacen. Custo efetivo total. Tarifas de registro e de cadastro. Recurso provido. Recurso adesivo não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível e apelação adesiva contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato para condenar a instituição financeira a ressarcir a autora o importe de R$ 136,80, corrigidos monetariamente, segundo índices esposados pelo TJDFT, desde 27.11.2020, e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano a partir de 03.05.2024.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a utilização da calculadora do Bacen para conferência do valor das parcelas é compatível com os termos contratuais e se as tarifas de registro e cadastro são abusivas.
III. Razões de decidir
3. A taxa de juros remuneratórios é a remuneração que o credor faz jus pelo capital emprestado e não se confunde com o custo efetivo total (CET) do contrato. O CET expressa o valor total da operação de financiamento de um bem, inclui não só a remuneração do valor emprestado, mas também as tarifas de cadastro e de registro, seguros obrigatórios, tributos e outras despesas. Embora a calculadora disponibilizada pelo Bacen simule a taxa de juros das operações de crédito, não considera o custo efetivo total do contrato.
4. A tarifa de registro é o valor cobrado para registrar o contrato de financiamento no órgão competente e a tarifa de cadastro é cobrada no início da relação contratual para viabilizar a pesquisa de informações cadastrais do cliente nos serviços de proteção ao crédito. A parte anuiu aos termos contratuais, cujas despesas do principal e acessórios estão dispostas em tabela com termos claros e transparentes, portanto, não há qualquer abusividade na cobrança das tarifas. Sobre a proporcionalidade do valor da tarifa de cadastro, restou comprovado que está em conformidade com o valor cobrado pelas demais instituições.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso do réu provido. Recurso adesivo do autor desprovido.
Teses de julgamento: “1. A calculadora do Bacen não considera o Custo Efetivo Total (CET) do contrato e não pode ser utilizada para definir o valor final da parcela. 2. As tarifas de registro e cadastro, quando previstas contratualmente e comprovadas como prestadas, não são consideradas abusivas, conforme jurisprudência e regulamentação aplicáveis”.
________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, caput e inciso LV; CPC, arts. 11, 141, 371, 373, I, do CPC; Resolução CMN 3.919/2010.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2162036 / RS; STJ, REsp 1578553/SP (Tema 958); STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1251331/RS e REsp 1255573/RS (Tema 620); TJDFT, Acórdão 1828720, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 6.3.2024; TJDFT, Acórdão 1865332, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 16.5.2024.